Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-40.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008598-40.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 043.175.731-30 (RECORRIDO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1008598-40.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Elinton Luis Francioli De Aquino, ASPOM/TS - Associação dos Praças Policiais Militares De Tangara Da Serra/MT

Recorrido(s):
Aline Ferreira Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/06/2023

Ordem na pauta:
02

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDADA EM
AUDIÊNCIA

DE

CONCILIAÇÃO
– JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA PARTE QUE MERECE ACOLHIMENTO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA - ATO OBRIGATÓRIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação da impossibilidade de comparecimento da parte em audiência de conciliação, o ato deve ser redesignado, por se tratar de solenidade obrigatória, no âmbito dos juizados especiais.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelos demandados, ante sentença em ação indenizatória que, julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados ao pagamento de R$ 8.648,76 (oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que no dia 28/05/2021 a parte autora conduzia sua motocicleta quando foi surpreendia por uma colisão quando trafegava pela rua Celso Rosa de Lima. Sustenta que o acidente foi causado pelo primeiro demandado, quando conduzia o carro de propriedade da segunda promovida, que avançou sem observar a preferência da rua em que a autora vinha com a sua motocicleta.

Em razão de tais fatos, requereu o ressarcimento do valor referente ao gasto com o conserto da motocicleta e indenização por danos morais.

Dá análise dos autos, vê-se que a parte demanda não compareceu na audiência de conciliação, no entanto, posteriormente juntou aos autos manifestação informando que no dia do ato estava escalado para serviço operacional, o que impossibilitou seu comparecimento, conforme documentos anexos ao feito.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de redesignação do ato e julgou antecipadamente a lide.

Inconformados, em suas razões recursais os recorrentes alegam que houve cerceamento de defesa, uma vez que postularam nova data para a realização da audiência, no entanto, fora proferida sentença, com o reconhecimento da revelia e seus efeitos, motivo pelo qual, pleiteiam a nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas no id. 146172957.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de nova audiência de conciliação.

Da análise dos autos, observo que a parte ré após a data da solenidade apresentou justificativa plausível para o seu não comparecimento, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que a justificativa não estava “devidamente supedaneada com documentos robustos”.

Contudo, no presente caso, entendo que o demandado juntou aos autos elementos mínimos que corroboram com a alegação de que no dia da audiência estava em serviço, conforme boletim de ocorrência anexo ao id.

146172927.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de redesignação de audiência de conciliação, com o reconhecimento da revelia, quando há pleito formulado pela parte com justificativa adequada e com documentos que corroborem com os fatos.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA EM
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
.
AUDIÊNCIA
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS. JUSTIFICATIVA ADEQUADA E BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
SENTENÇA
ANULADA.
RETORNO
DOS AUTOS A ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
.
SENTENÇA
ANULADA. BAIXA DOS AUTOS PARA
REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes.

2. Compulsando os autos percebe-se que o magistrado não acolheu a justificativa apresentada pela parte autora, mediante a ausência em
audiência
conciliatória.
3. Reconhecendo o equívoco, imperiosa a reforma da
sentença
para afastar a extinção por contumácia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da
audiência
de
conciliação
.
4. É sabido que a presença das partes em qualquer das
audiências
é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito
por contumácia.

5. Entretanto, o Recorrente junta prints da tela demonstrando os problemas técnicos. Neste passo, considerando que a justifica apresentada pelo recorrente encontra respaldo probatório nos autos, assiste razão ao recorrente devendo ser declarada a
nulidade
da
sentença
e retornado os autos à origem para designação de nova
audiência
de
conciliação
, a fim de se estabelecer o normal prosseguimento do feito.
6.
Sentença
anulada.
7. Recurso
conhecido e provido.

(N.U 1014593-36.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte demandada, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 146172949, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de conciliação, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023